Tribunal: TJDFT
Processo: 0706840-95.2023.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706840-95.2023.8.07.0005 RECORRENTE: CLEYTON FLORÊNCIO DE CAMARGO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO AO DIREITO AO SILÊNCIO NÃO DEMONSTRADA. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHO INDIRETO. MATÉRIA DE MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS EM CONSONÂNCIA COM O AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E DESPROVIDO. 1. Não demonstrado vício na conduta dos policiais ao realizaram a abordagem do acusado, não há que se falar em nulidade. Se o réu não confessou informalmente o crime e, no seu interrogatório na fase inquisitiva, foi devidamente cientificado acerca do seu direito de permanecer calado, não há que se falar em nulidade em face da ausência de informação acerca do direito ao silêncio. Ademais, ainda que assim não fosse, é cediço que as irregularidades na fase investigativa não ensejam nulidade processual. 2. Certo de que o depoimento de testemunha indireta (ouvir dizer), sem amparo em outras provas, não autoriza a condenação, bem como se utilizados unicamente elementos informativos para embasar a procedência da condenação, há clara ofensa à garantia constitucional ao devido processo legal. 2.1. Todavia, não tendo a condenação se baseado exclusivamente nas provas obtidas na fase inquisitorial, mas sim na valoração conjunta dos elementos indiciários e do arcabouço produzido em Juízo, descabido falar em violação ao art. 155 do CPP, ou mesmo em condenação exclusivamente em testemunho indireto. 3. O acervo probatório colacionado aos autos é suficiente para comprovar que o apelante conduzia veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de bebida alcoólica, especialmente pelas declarações das testemunhas policiais e pelo Auto de Constatação de Sinais de Alteração de Capacidade Psicomotora. 4. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 155, 156 e 386, incisos VI e VII, todos do Código de Processo Penal, sustentando que a prova testemunhal indireta não dá azo à manutenção da sentença condenatória, e que, diante da fragilidade de provas, o pedido absolutório merece ser acolhido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece trânsito, quanto à alegação de ofensa aos artigos 155, 156 e 386, incisos VI e VII, todos do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos assentou que não houve fundamento exclusivo na prova testemunhal indireta, fazendo constar, verbis: “não tendo a condenação se baseado exclusivamente nas provas obtidas na fase inquisitorial, mas sim na valoração conjunta dos elementos indiciários e do arcabouço produzido em Juízo, descabido falar em violação ao art. 155 do CPP, ou mesmo em condenação exclusivamente em testemunho indireto. (...) O acervo probatório colacionado aos autos é suficiente para comprovar que o apelante conduzia veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de bebida alcoólica, especialmente pelas declarações das testemunhas policiais e pelo Auto de Constatação de Sinais de Alteração de Capacidade Psicomotora.” (vide itens 2 e 3 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012